Tribunal: TJSP
Processo: 0385673-73.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Acórdão que determinou o prosseguimento da execução. Precatório já expedido. Inaplicabilidade do decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 e do STJ no Tema 905.
Controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0385673-73.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
BARIZON NETO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, mantiveram o entendimento inicialmente adotado pela Turma
Julgadora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), RICARDO GRACCHO E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0385673-73.2009.8.26.0000 -Voto no 13.781
2
Agravo de Instrumento no: 0385673-73.2009.8.26.0000
AGRAVANTE: PEDRO BARIZON NETO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Paulo - 4. VARA AC. TRAB.
Voto no 13.781
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS
TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no
período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando
os juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/09).
Acórdão que determinou o prosseguimento da execução.
Precatório já expedido. Inaplicabilidade do decidido pelo STF
no julgamento do Tema 810 e do STJ no Tema 905.
Controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no
interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de
liquidação e a inscrição do precatório.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público de fls. 222/223, ciente da decisão que denegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0385673-73.2009.8.26.0000 -Voto no 13.781
3
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face do Recurso Especial
1.492.221-PR (Tema 905), por estar em conformidade com o Tema 810 do STF,
a matéria deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Assim constou do V. Acórdão em reexame, de Relatoria do
Des. Adel Ferraz (fls. 151/153):
“A incidência dos juros de mora entre a data da conta de
liquidação primitiva e a inscrição do precatório foi apreciada
pela Egrégia 8a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil deste Estado, quando do julgamento da Apelação no
667.002.0/5: 'Finalmente, evitando-se discussões futuras, observa-
se que o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 298.616-SP, relatado
pelo Ministro GILMAR MENDES, por maioria dos votos, decidiu
não haver incidência de juros de mora sobre o precatório, no
período que medeia a sua inscrição no orçamento (1o de julho
do exercício) até o termo final para seu pagamento, qual seja, o
dia 31 de dezembro do exercício seguinte ao da inscrição, por
falta de expressa previsão no texto constitucional (art. 100, § 1o
da CF) e também pela constatação de que ao observar o prazo
ali estabelecido, a entidade de direito público não pode ser
havida como inadimplente. Assim, somente no caso de
desatendimento do prazo constitucional é que se poderá falar em
juros de mora, como penalidade pelo atraso no pagamento (...)'
(fls. 91 sem grifos e destaque no original).
(...)
Portanto, os juros de mora devem incidir entre a conta de
liquidação primitiva e a inscrição do precatório, sob pena de
afronta à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0385673-73.2009.8.26.0000 -Voto no 13.781
4
Em consequência, declara-se prejudicado o cálculo homologado
pela r. decisão indigitada.
No tocante aos índices dos juros de mora, também assiste razão
ao agravante.
Esta Câmara de Direito Público adotou o entendimento de que,
no pagamento dos valores devidos pelo INSS, a taxa dos juros
moratórios é de 6% ao ano, na vigência do Código Civil de
1.916, em razão do disposto no art. 1.062. A partir da entrada em
vigor do Código Civil de 2.002, a referida taxa passou a ser de
12% ao ano, nos termos do seu art. 406, c.c. o art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional.
(...)
A conta elaborada pelo credor às fls. 57 (fls. 339
autos
principais), por sua vez, computou os juros corretamente e,
portanto, merece ser homologada.
Assim, determina-se o prosseguimento da execução pelo valor de
R$ 27.617,13 (vinte e sete mil, seiscentos e dezessete reais e treze
centavos), atualizado até julho/2008.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao recurso”.
Apenas a Autarquia se insurgiu, através de Recurso Especial
e Extraordinário, aduzindo o descabimento da incidência de juros de mora após a
conta de liquidação, além de discordar dos índices aplicados quanto ao saldo
remanescente (fls. 179/190 e 192/201).
Conclusos os autos à Presidência desta Seção e admitida a
existência de repercussão geral da questão constitucional do Tema 96 do STF nos
recursos, foi determinando o sobrestamento do feito, em 2012, até
pronunciamento final (fl. 215), mantida a determinação, em 2018, diante da
questão em debate no Tema no 905/STJ (fls. 218/219).
Posteriormente, com a publicação no DJe na data de
30/10/2019, da decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0385673-73.2009.8.26.0000 -Voto no 13.781
5
interposto em face do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema 905), por estar em
conformidade com o Tema 810 do STF, o I. Des. Presidente desta Seção
determinou o reexame da matéria por esta Turma (fls. 222/223).
Pois bem.
Respeitado o entendimento da Presidência, não é o caso de
reapreciação da matéria.
A uma porque a matéria discutida no v. Acórdão versa sobre
atualização de precatório já expedido, sendo incabível a aplicação do decidido
pelo C. STF no Tema 810 ou pelo C. STJ no Tema 905 de repercussão geral.
A duas porque consoante o julgamento do RE 579.431/RS
(Tema 96) pelo STF, é devida a incidência de juros de mora entre a data da conta
de liquidação e a inscrição do precatório, conforme constou no decisum.
Em outras palavras, o entendimento adotado no v. Acórdão,
objeto do recurso extraordinário vai ao encontro do precedente firmado no Tema
96 do C. STF, na medida em que foi cristalino em manter a incidência dos juros
de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório, afastando, por
outro lado, sua prevalência no denominado prazo constitucional (entre a inscrição
do precatório e o efetivo pagamento).
Portanto, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015,
nada há a ser reexaminado por esta Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0385673-73.2009.8.26.0000 -Voto no 13.781
6
Pelo exposto, de rigor o retorno dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para juízo de
admissibilidade dos recursos interpostos.
CARLOS MONNERAT
Relator